Tribunal: CARF
Processo: 16561.720119/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720119/2017-33
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.834 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AMBEV S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL PELO CONTRIBUINTE
Havendo desistência do recurso especial pela Recorrente, o apelo não deve ser
conhecido, restando prejudicada a análise do mérito da matéria recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte em face da manifestação de desistência, e não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votaram pelas conclusões, quanto ao recurso da Fazenda
Nacional, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720119/2017-33
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Relatório
Trata-se de recursos especiais (fls. 3.272/3.341 e 4.705/4.782) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e pela contribuinte, em
face do Acórdão no 1201-003.581 (fls. 3.205/3.270), o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS EVENTO DE INCORPORAÇÃO. ÁGIO
INDEVIDAMENTE
REGISTRADO
COMO
RENTABILIDADE
FUTURA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO RESIDUAL.
É indedutível o ágio amortizado após evento de incorporação que não se caracteriza
como rentabilidade futura por não ter sido observada a ordem de alocação pelo critério
residual.
NATUREZA JURÍDICA DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA AMORTIZADO
APÓS EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O ágio rentabilidade futura amortizado após incorporação tem natureza jurídica de
perda de capital, posto a Lei 9.532/97 ter promovido a sua identificação com o resíduo
devedor apurado pelos lançamentos contábeis próprios desta espécie de evento,
regulados antes pelo art. 34 do DL 1.598/77.
ASPECTO RESIDUAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. APLICAÇÃO
PARA FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI 12.973/2014.
O ágio rentabilidade futura tem seu valor apurado de forma residual no momento do
registro contábil da participação societária adquirida, sendo tal diretriz já observada
pelas normas e práticas contábeis no País antes da adoção dos padrões IFRS em
01/01/2008 e, consequentemente, antes da Lei 12.973/2014.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA APÓS EVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
EFEITOS
FISCAIS.
DEPENDÊNCIA
DAS
REGRAS
CONTÁBEIS.
O Lucro Real tem no Lucro Líquido do Exercício, apurado conforme escrituração
comercial regida pela Lei 6.404/1976 e princípios contábeis geralmente aceitos, o seu
ponto de partida, do qual são feitas no LALUR as devidas adições, exclusões ou
compensações - se, e somente se - expressamente prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária. Nesta linha, no caso de determinados registros serem condenados
pelos princípios contábeis geralmente aceitos à época já vigentes - como registro do
goodwill pelo valor global do ágio em vez de pelo residual -, tal restrição contábil não
pode ser interpretada de modo a dar azo a exclusões adicionais da base de cálculo do
IRPJ sob o argumento de que faltou à lei fiscal expressamente dispor sobre a ordem de
registro do ágio.
ÁGIO
PAGO
POR
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
INCORPORAÇÃO. FALTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE REAL
INVESTIDOR E INVESTIDA. AMORTIZAÇÃO INDEDUTÍVEL.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Não se sustenta, na determinação do IRPJ devido, a dedução de amortização de ágio a
pretexto de ser classificável como expectativa de rentabilidade futura se não houver a
confusão patrimonial entre reais investidora e a investida.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Afastada a acusação de simulação, impõe-se o afastamento da multa qualificada.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros de mora,
qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte integrante do crédito tributário, a
multa de ofício também se submete à incidência dos juros, em caso de inadimplência.
Súmula CARF no 108.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO. LANÇAMENTO REFLEXO.
A glosa de amortização indevida de ágio, por repercutir no Lucro Líquido, deve ser
também estendida à apuração da CSLL.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a ao seu patamar ordinário de 75%. Vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, que mantinha a qualificação da multa. Mantidas, por voto de
qualidade, as glosas de dedução de ágio e a concomitância da multa isolada com a multa
de ofício. Vencidos, neste quesito, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e André Severo Chaves (Suplente
convocado). Mantida, por unanimidade, a incidência dos juros sobre a multa de ofício
em caso de inadimplência. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.

Intimada da decisão, a PGFN interpôs recurso especial (fls. 3.272/3.341) contra a
redução da multa qualificada (de 150% para 75%), o qual foi admitido nos seguintes termos (fls.
3.345/3.355):
(...)
Deduz-se do recurso que a Recorrente apresenta divergência de interpretação da
legislação tributária em relação à qualificação da multa de ofício em planejamento
tributário envolvendo transferência de ágio utilizando-se de empresa veículo.
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Em relação a essa primeira matéria, foram indicados como paradigmas (não
reformados) os Acórdãos no 9101-003.533 e no 1101-000.899, cujas ementas dispõem o
seguinte:
Paradigma 1 - Acórdão no 9101-003.533:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do ágio,
fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real, à
exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a
dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação societária
na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobrelevase dos citados dispositivos
legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem amparo legal se
houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida, momento em que o
investimento adquirido com ágio torna-se extinto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EFEITOS NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. VEDAÇÃO.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 instituíram regras específicas às hipóteses de
fusão, cisão e incorporação que são exclusivas ao âmbito do IRPJ, como bem explicitam
os incisos III e IV do caput do antedito artigo 7o, ao estabelecerem que as influências da
amortização do ágio baseado na alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decretolei no
1.598/1977 estão restritas à apuração do lucro real, uma vez ausente da redação de tais
dispositivos da Lei no 9.532/1997 qualquer referência à apuração da base de cálculo da
CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. EMPREGO DE EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO ECONÔMICO. O emprego de empresa veículo, despida de propósito
econômico, com o fim de dar a aparência de obediência aos requisitos de dedutibilidade
do ágio amortizado, previstos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, autoriza a
aplicação da multa qualificada, prevista no artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para os
fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de 2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,
incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Paradigma 2 - Acórdão no 1101-000.899:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA. Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária decorrente
da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de
investimentos.
A fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial, a recorrente manejou seu recurso
especial, nos seguintes termos:
(...)
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
Da situação fática assemelhada
Em todos os julgados a lide se circunscreve ao cabimento da multa de ofício em 150%
em que a fiscalização imputa a ocorrência de simulação com ocorrência de dolo, em
hipótese considerada de artificialidade da operação de aproveitamento de ágio mediante
a utilização de empresa veículo, sem propósito negocial, apenas com o fito de
construir-se um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a amortização
do ágio pago na aquisição de investimentos,
Também não abala essa similitude fática o fato de a empresa veículo ter sido constituída
pela vendedora ou adquirente, uma vez que a matéria em consideração não é a glosa da
amortização do ágio, mas a qualificação da multa em que foram considerados elementos
mais gerais e abstratos para a imputação do dolo e a simulação por parte da fiscalização,
como a simples existência de uma empresa de passagem para efeito de se locupletar do
aproveitamento do ágio com fins apenas de economia tributária.
Da análise da divergência
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente obteve êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os 2(dois) paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas.
Nos 2(dois) paradigmas, verifica-se a situação de não admissão da existência de
qualquer tipo de intermediação de pessoa pessoa jurídica (empresa veículo), de forma a
se aproveitar de ágio transferido de uma aquisição anterior, ou seja quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento.
Neste contexto, tais paradigmas mantiveram a qualificação da multa de ofício em
150% por divisarem uma intenção dolosa de alteração das características do fato
gerador, na medida em que foi construído uma sequência de operações com
determinada feição (utilizando-se de empresa veículo, sem propósito negocial), mas
que seu uso serviu com a “finalidade de dar uma aparência de legalidade a um fato
que não o é” (paradigma 1); ou para “construir-se um cenário que se assemelhasse
à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de
investimentos” (Paradigma 2).
De outro lado, no acórdão recorrido, defende-se também indedutibilidade do ágio em
condições similares aos paradigmas, ou seja em face da necessidade de haver "confusão
patrimonial", mediante operações de incorporação entre real investidora e real investida,
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

e assim desconsiderou o ágio transferido através de empresa “veículo” ou de
“passagem” (CND Holdings) e de vida efêmera.
Porém, segundo este julgado tais constatações seriam insuficientes para caracterizar
qualquer irregularidade que desse azo ao intuito doloso ou cometimento de fraude ou
simulação e, consequentemente, o cabimento da aplicação da multa qualificada, uma
vez que o meio pelo qual o ágio foi gerado e deduzido não foi oculto por nenhum ato
praticado pelo contribuinte, não cabendo imputação de dolo por meio de
“inidoneidade do meio”. Aduziu ainda que seria uma impossibilidade tal imputação
nos casos de emprego de reestruturações societária, “o que se consegue via de
regra por meio de falsidade material, ideológica ou por meio de comportamento
malicioso enganador”
A fim de corroborar as conclusões acima, seguem abaixo trechos do voto condutor do
ac. recorrido que negou provimento à transferência de ágio com empresa veículo e
desqualificou a multa de 150%:
Voto condutor que negou provimento à transferência de ágio, no relevante:
[...] A confusão patrimonial entre as reais investidora e investida na incorporação
que resulta na amortização de ágio é requisito necessário, conforme jurisprudência da
e. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, para serem reconhecidos os efeitos
fiscais desta operação
[...]
Em relação ao descrito no Termo de Verificação Fiscal, apenas ressalvo que a real
investida não foi a CND TENEDORA, mas a própria Cervejaria CND. Tal ressalva,
contudo, em nada prejudica a fundamentação da autuação fiscal, a qual se encontra,
apesar disto, em consonância com a jurisprudência da e. Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
[...]
Assim, concluo que, seja por um raciocínio – o da inexistência de confusão patrimonial
entre reais investidora e investida – seja pelo outro – o da inobservância da
residualidade no registro do ágio –, ambos relatados no Termo de Verificação Fiscal,
embora merecendo pequenas ressalvas –, o ágio registrado pela sucedida pela Recorrente
não poderia ter sido amortizado nos termos do previsto nos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Logo, corretas as adições efetuadas na autuação fiscal.
[...] (Destacou-se).
Trechos do voto condutor do voto condutor do ac. recorrido que desqualificou a
multa de ofício:
5. Do afastamento da multa qualificada
[...]
Diferente de planejamentos tributários artificiais e de difícil detecção – que demandam
cruzamento de informações diluídas em fontes de dados diversas, sendo necessária ou
uma denúncia ou a inteligência humana na atividade fiscal para serem indiciados –,
amortizações de ágio, quando sem elementos adicionais na conduta, não possuem o
efeito de “esconder” a ocorrência do fato gerador – o que se consegue via de regra
por meio de falsidade material, ideológica ou por meio de comportamento malicioso
enganador.
Ou seja, ainda que tivesse havido o dolo ou a má-fé na conduta dos Recorrentes em
simular um registro de ágio por meio da criação de uma holding dita sem substância,
tal não seria apto a produzir o resultado “atraso ou dificuldade”, o qual é elementar
do tipo infracional.
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Assim, semelhantemente à figura do crime impossível do direito penal, não vejo como
admitir, de regra, a qualificação da multa nas deduções irregulares de ágio apenas
pelo fato das reestruturações societárias empregadas, por conta da inidoneidade do
meio. Ressalvo apenas que a comparação não tem qualquer pretensão em afastar possíveis
efeitos criminais conforme o previsto na Lei 8.137/90, mas apenas tratar aqui da
qualificação da multa.
Assim, afasto a qualificação da multa. [...] (Destacou-se).
Seguem abaixo trechos do 1a paradigma (Ac. no 9101-003.533) em sentido
diametralmente oposto, vedando o aproveitamento da transferência de ágio em
condições similares e mantendo a qualificação da multa em face do uso de empresa
veículo:
[...] Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a dedução da despesa de amortização do
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, nos casos em que a pessoa jurídica
incorporadora adquirir a participação societária na incorporada com a referida mais valia.
Sobreleva-se dos preceitos normativos supracitados como já adiantado que o verbo
adquirir implica sacrifício patrimonial da incorporada ou da incorporadora. Por
conseguinte, não se sustenta a imaginada legalidade da influência de despesa com
amortização de ágio, na redução do lucro tributável pelo IRPJ, se esse mesmo ágio for
obtido, pela incorporadora ou pela incorporada, mediante transferência, para
aumento ou integralização de capital, de investimento adquirido por terceiro com a
citada mais valia. Vale dizer, de outra forma, que a influência no resultado tributável
pelo IRPJ, ora em foco, só tem amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a
investidora e a investida.
No caso em exame, coube à pessoa jurídica FORSAB suportar o sacrifício patrimonial
pela aquisição da participação societária no capital da fiscalizada. Nessa aquisição,
FORSAB arcou com despesa de ágio de R$ R$ 125 milhões. A vedação à influência dessa
despesa no lucro real apurado por Renosa é consequência da inexistência de confusão
patrimonial entre FORSAB e Renosa.
A alternativa que pareceu viável ao grupo FORSAB, para o propósito de se beneficiar do
ágio pago na aquisição de Renosa, foi a de constituir, em 10/12/2004, a empresa veículo
LEONVIN com capital social de R$ 1.000,00, aumentado, em 24/01/2005, no montante
expressivo de R$ 135.924.000,00. Importa considerar que as sócias no capital de
LEONVIN, ao tempo da aquisição das ações de Renosa, eram as pessoas jurídicas
Bebidas Latinas e Abacus, subsidiárias de FORSAB localizadas em Jersey, Ilhas do
Canal, paraíso fiscal reconhecido pela IN RFB no 1.037/2010.
[...]
Sem dúvida, a arquitetura societária engendrada não tinha propósito negocial. Os
articuladores de todo o esquema montado buscaram um único fim, ao tecerem tal
arranjo: reduzir ilicitamente o IRPJ e a CSLL, lançando mão de um contrato de
sociedade para ser utilizado com a intenção de atestar a existência jurídica da
empresa veículo, malgrado despida de propósito econômico. Esse contrato, juntamente
com documentos da escrituração, foram apresentados à Fiscalização com vistas à
comprovação da regularidade da dedução do ágio amortizado. Por conseguinte, assevera-
se que seu uso serviu à finalidade de dar uma aparência de legalidade a um fato que
não o é, pois a redução dos tributos registrada, nas declarações da fiscalizada, em razão da
despesa de amortização desse ágio, não tem o amparo da lei.
À vista do exposto, sustenta-se que a introdução da empresa veículo, na arquitetura
societária montada, configura ato de execução de uma prática juridicamente
reprovável, que objetivava modificar as características dos fatos geradores de IRPJ e
CSLL, concretizando-se tal empreitada ilícita com a geração e contabilização da despesa
de amortização do ágio, influenciando indevidamente os resultados tributáveis.
[...] (Destacou-se).
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Seguem agora trechos do 2a paradigma (Ac. no 1101-000.899), na mesma linha do 1o
paradigma:
(...) A acusação fiscal limita-se à estrutura formalmente criada para que o ágio gerado na
aquisição fosse passível de amortização, independentemente de a AVERDIN ter sido
incorporada pela LISTEL, ou vice-versa.
(...)
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por entender que o
negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar uma vultosa exclusão
do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não mereça prosperar, os fatos
descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram criadas apenas para receber
em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da LISTEL, a qual migrou do controle
indireto exercido pela AVERDIN para o controle direto desta após as incorporações
que deram ensejo à amortização do ágio aqui em debate. Nas palavras da Fiscalização,
a incorporação da ALIENA e da APENINA pela LISTEL não alterou a composição do
capital social da incorporadora, já que as participações daquelas duas no capital da
LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que, infringe
os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem como o art.
72 da Lei n° 4.502/64.
Assim, a multa qualificada deve subsistir. (Destacou-se).
Portanto, a divergência jurisprudencial para esta matéria está configurada através de
ambos os paradigmas apresentados.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, OPINO para que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls.
3.471/3.523. Também opôs embargos de declaração (fls. 3.371/3.395) contra a decisão recorrida,
embargos estes que foram rejeitados em conformidade com o despacho de fls. 3.714/3.725.
Na sequência interpôs o recurso especial (fls. 4.705/4.782), tendo siso este
parcialmente admitido (fls. 4.786/4.824), in verbis:
(...)
IV.11 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela
Fiscalização
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas o acórdão no 9101-
002.310 (1a Turma da CSRF) e acórdão no 1103-00.630 (1a Seção/1a Câmara/3a Turma),
acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até a presente data, e
que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – ac. no 9101-002.310:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro
real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo
da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício
pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo
necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido.
2o Paradigma – ac. no 1103-00.630:
Exercício: 2001
Ementa:
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
ACIONÁRIAS.
AMORTIZAÇÃO. VINCULAÇÃO A FUNDAMENTO ECONÔMICO ESPECÍFICO –
RENTABILIDADE FUTURA.
A legislação (§ 3o do art. 20 do Decreto-lei no. 1.598/77) exige do contribuinte, na
hipótese de pagamento de ágio em vista de rentabilidade futura, esteja o fundamento
econômico indicado em demonstração específica, arquivada na escrituração.
_ as pessoas jurídicas podem, sem qualquer restrição, procederem ao pagamento de ágio
na aquisição de participações acionárias (procedimento corrente, inclusive), estando
autorizadas a procederem à amortização do ágio com base na expectativa de rentabilidade
futura, não se exigindo a concretização desta.
Os paradigmas acima apresentados (ac. no 9101-002.310 e ac. no 1103-00.630)
cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF, pois foram
proferidos por Colegiados distintos, não reformados até a data de interposição do
recurso e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada.
Segundo o Recorrente, os paradigmas acima seriam conflitantes com aquela consignada
no Acórdão recorrido.
Em relação ao primeiro paradigma (ac. no 9101-002.310), não há interpretação
divergente da legislação tributária para os acórdãos confrontados, pois as situações
fáticas não são assemelhadas.
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Em primeiro lugar, da leitura dos paradigmas não se extrai a identificação qualquer
discussão acerca da própria legitimidade do ágio, questão fática e jurídica relevante,
discutida apenas no recorrido.
Tanto no voto vencido quanto no voto vencedor do primeiro paradigma (Ac. no 9101-
002.310) pode-se extrair essa diferenciação. Eis baixo o voto condutor do primeiro
acórdão paradigma que ratifica a diferenciação fática feita pela relatora e que se
aplicaria também em relação ao recorrido ora combatido:
No entendimento da Relatora, não se trata nestes autos da hipótese de absorção da
participação em controlada ou coligada em virtude de incorporação, fusão ou cisão, de
que trata a Lei no 9.532/1997 em seus arts. 7o e 8o), mas de participação mantida na
investidora.
A discussão, então, para Relatora, cinge-se à possibilidade de uma pessoa jurídica que
tem um investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial adquirido
com ágio, poder deduzir da base de cálculo da CSLL, despesas com amortização desse
ágio (destacou-se)
Quanto ao 2o. Paradigma indicado (Acórdão no. 1103-003.630), constata-se não há a
dissimilitude fática e jurídica aventada no âmbito do 1o. Paradigma, visto que ali
também se está a tratar de ágio abrangido pelo disposto nos arts. 7o. e 8o. da Lei no
9.532, de 1997. Assim, decidiu o Colegiado do 2o. Paradigma, de forma divergente em
relação ao recorrido:
“(...)
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL, registro
que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada
para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei n. 1.598/77.
A Lei n. 7.689/88 (art. 2o, caput e § 1o, “c”, “1” a “3”) não contempla essa
indedutibilidade. Tanto o art. 38 da Lei n. 8.541/92 como o art. 57 da Lei n. 8.981/95,
previram expressamente a manutenção da base de cálculo da CSLL, ressalvadas as
alterações a ela feitas nessas leis. E nenhuma delas previu a indedutibilidade em
comentário. Também as leis posteriores, como as Leis ns. 9.249/95 e 9.430/96 não
instituíram essa indedutibilidade para a CSL. (grifos não presentes no original).
Não há norma legal como a do art. 22 da Medida Provisória n. 2.158/01, que estendeu à
CSLL as regras da incompensabilidade das bases negativas de CSLL se, entre a data da
apuração das bases negativas e a da compensação, houver, cumulativamente, mudança de
controle e de ramo de atividade, bem como da impossibilidade de compensação das bases
negativas de CSLL da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão.
(...)”
Portanto, está devidamente caracterizada a divergência em relação apenas ao 2o.
Paradigma apresentado para o tema (Acórdão no. 1103-00.630) e, não obstante a
imprestabiliade do 1o paradigma, propõe-se que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial quanto à matéria de “Da Inexistência de Previsão Legal para a
Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio
Considerada Indedutível pela Fiscalização”
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, mas apenas através do segundo
paradigma (Ac. n° 1103-003.630).
IV.12 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada após o Encerramento do
Ano-calendário
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas o ac. no 1301-
001.680 (1a Seção/3a Câmara/1a Turma) e ac. n° 1103-001.102 (1a Seção/1a Câmara/1a
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até a presente
data, e que receberam as seguintes ementas naquilo que é pertinente:
1o Paradigma – ac. no 1301-001.680:
(...)
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A jurisprudência da CSRF consolidou-se no sentido de que não cabe a aplicação da multa
isolada após o encerramento do período. Ante esse entendimento, não se sustenta a
decisão que mantém a exigência da multa sobre o valor total das estimativas não
recolhidas.
(...)
2o Paradigma – ac. no 1103-001.102:
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E CONCOMITANTEMENTE À MULTA DE
OFÍCIO. Conforme entendimento consolidado neste Conselho (v.g. acórdão CSRF/9101-
001.854, de 29/01/2014), os recolhimentos por estimativa têm natureza de antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujo fato gerador ocorre no final do exercício, de modo que o dever de
antecipar desaparece após o encerramento do exercício, impossibilitando a aplicação da
multa isolada. Além disso, houve bis in idem no caso dos autos, o que não pode ser
admitido, pois, em decorrência de uma mesma conduta (aproveitamento supostamente
indevido da despesa correspondente à amortização do ágio), a Fiscalização apurou (i)
valores a pagar a título de estimativas mensais, sobre os quais exigiu a multa isolada e (ii)
valores a pagar a título de IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual, sobre os quais aplicou a
multa de ofício.
Os paradigmas acima apresentados (ac. no 1301-001.680 e ac. n° 1103-001.102)
cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF, pois foram
proferidos por Colegiados distintos, não reformados até a data de interposição do
recurso e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada.
Após transcrever as ementas, o Recorrente reproduz trechos dos paradigmas no sentido
de tornar clara a divergência e demonstrar a semelhança no contexto fático. Os excertos
da transcrição abaixo demonstram que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência:
(...) Segundo o entendimento firmado no voto condutor do acórdão recorrido, as multas
isoladas aplicadas em razão da suposta falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa poderiam ser exigidas no presente caso, mesmo após o encerramento dos anos-
calendários autuados, uma vez que "inexiste norma jurídica que exonere o contribuinte
após o término do ano-calendário, da multa isolada sobre estimativas" (fl. 32 do acórdão
recorrido). Veja-se :
(...)
Por este exato motivo, tratar-se de descumprimento de obrigação acessória,
que também não procede o argumento da impossibilidade de aplicação de
multa isolada após o encerramento do ano-base. Inexiste norma jurídica
que exonere o contribuinte, após o término do ano-calendário, da multa
isolada sobre estimativas, (...)
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

(...)
De fato, nas decisões supramencionados, entendeu-se que, após o encerramento do ano-
base, a obrigação de recolhimento das estimativas, que nada mais são do que antecipações
do IRPJ e da CSLL, dá lugar ao recolhimento dos tributos efetivamente devidos, de modo
que não há mais que se falar em estimativas devidas e, muito menos, exigência de multa
pelo seu não recolhimento.
De fato, a despeito de tratarem de situações fáticas semelhantes, os arestos cotejados
possuem entendimentos distintos no que diz respeito à possibilidade de lançamento da
multa isolada após o encerramento do exercício. Enquanto o ac. recorrido afirma que
“Inexiste norma jurídica que exonere o contribuinte, após o término do ano-calendário,
da multa isolada sobre estimativas”, os paradigmas em sentido contrário afirmam que é
incabível essa cobrança após o encerramento do exercício porque se trata de uma
“simples antecipações do pagamento dos tributos”.
Por todo o exposto, proponho que esta matéria SEJA ADMITIDA, em face da
demonstração da existência do dissídio jurisprudencial.
IV.13 - Da Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício/IV.14 - Da Necessidade de se Observar o Princípio da Consunção:
Impossibilidade de Cobrança da Multa Isolada
Como já se colocou retro, o Regimento Interno do CARF determina que cada matéria
tenha sua demonstração assentada em apenas 2 (dois) paradigmas, sendo descartados os
demais (art. 67, § 7o do RICARF).
Não se pode conceber que o termo “matéria” tenha seu alcance tão estendido para
acomodar uma mesma matéria vista sob outro enfoque, como fez o Recorrente,
abusando do “particionamento” da matéria relacionada à cobrança concomitante da
multa isolada sobre estimativas não pagas e da multa de ofício.
A unicidade temática se deduz facilmente do seu recurso especial, mas sobretudo pela
terminologia utilizada por meio de sinonímias. A “necessidade de observar o princípio
da consunção” (Tema IV.14 nada mais é que um meio argumentativo utilizado para
demonstrar “...Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
(Tema IV.13).
Portanto, seguindo a inteligência do § 7o do art. 67 do RICARF, não se conhece do
Tema IV.14, sendo descartados os dois paradigmas19 a ele ligados, sendo de se analisar
apenas o Tema IV.13 e os seus dois paradigmas associados: Acórdão n° 1202-
001.22820 e Acórdão n° 1301-002.415, abaixo ementados:
1o Paradigma - Acórdão n° 1202-001.228:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ALTERAÇÃO DO
ART. 44 DA LEI No 9.430/1996 PELA LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE DE
PENALIDADE DE MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE
OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embora as alterações do texto do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tenham de fato distinguido
as bases de cálculo das penalidades de multa isolada e de ofício, não pretendeu cumulá-
las.
Por essa razão, é inaplicável a penalidade quando há concomitância com a multa de
oficio sobre o ajuste anual, ainda que após a vigência das alterações da Lei no
11.488/2007.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Não é possível opor Embargos para tentar reapreciar a matéria quando esta já foi
devidamente examinada com base em fundamento distinto do quanto pretendido por
alguma das partes, haja vista que o julgador pode formar livremente a sua convicção.
2o Paradigma - Acórdão n° 1301-002.415:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
(...)
MULTAS ISOLADAS E MULTAS VINCULADAS AO TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais
de IRPJ, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício
aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência.
(...) (Destaques e grifos do Recorrente)
Os paradigmas acima indicados (Acórdão n° 1202-001.228 e Acórdão n° 1301-002.415)
cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF, na medida
em que proferidos por Colegiados distintos, não reformados até a data de interposição
do recurso e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Esclareça-se que o caso em apreço não tem aplicação o entendimento da Súmula CARF
no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que os períodos
de apuração envolvem anos-calendário a partir de 2007, no caso, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial.
As situações são assemelhadas, por tratar-se da verificação da legalidade da multa
isolada sobre as estimativas não pagas, inclusive para anos calendários a partir de 2007,
ano em que a legislação correlata foi modificada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O Recorrente logrou demonstrar a divergência apontada por meio da seguinte passagem
do seu recurso especial que se aplica a ambos os paradigmas e se confirma também à
luz do que foi decidido nos respectivos julgados:
(...) Todavia, a interpretação do acórdão recorrido não merece prosperar, uma vez que,
conforme bem assentado no acórdão paradigma n° 1202¬001.228 (Doe. 23), mesmo
após as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 351/2007 (posteriormente
convertida na Lei n° 11.488/2007) no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, não há autorização
para a exigência concomitante das duas multas. Veja-se:
(..) no acórdão recorrido preponderou o entendimento de que seria possível a exigência
concomitante das multas de ofício e isolada, eis que não se trataria mais de cobrança em
duplicidade.
(...) (Destaques do Recorrente).
Portanto, proponho que a presente matéria SEJA ADMITIDA em face da
demonstração do dissídio jurisprudencial
CONCLUSÃO
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
do sujeito passivo (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para que sejam rediscutidas
apenas as seguintes matérias (e temas correlacionados):
- “IV.11 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela
Fiscalização”;
- “IV.12 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada após o Encerramento do
Ano-calendário”;
- “IV.13 - Da Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício” e
“IV.14 - Da Necessidade de se Observar o Princípio da Consunção: Impossibilidade de
Cobrança da Multa Isolada” (temas unificados);
NÃO ADMITIR os seguintes temas:
- Preliminarmente – “Da Necessária Aplicação do Artigo 19-E da Lei n° 10.522/2002
(Incluído pelo Artigo 28 da Lei n° 13.988/2020) ao Presente Processo Administrativo”;
- “IV.l - Da Nulidade dos Acórdãos da DRJ e do CARF: Não Apreciação de
Argumentos Relevantes ao Deslinde do Caso”;
- “IV.2- Da Nulidade do Acórdão Recorrido: Indevida Inovação dos Critérios
Jurídicos”;
- “IV.3 - Impossibilidade de Utilização pela Autoridade Fiscal de Provas Indiciárias”;
- “IV.7 - Da Ausência de Previsão Legal Acerca da Necessidade de Confusão
Patrimonial entre "Real Adquirente" e "Real Investida”;
- “IV.8 - Da Inexistência da (Suposta) Residualidade do Ágio por Expectativa de
Rentabilidade Futura” (falta de utilidade recursal);
-“IV.10 - Da Impossibilidade de Lavratura de Autos de Infração Contrários à
Solução de Consulta Vinculante”;
NÃO CONHECER dos seguintes temas relacionados à amortização do ágio:
- “IV.4 - Da Impossibilidade de se Aplicar a Teoria do Propósito
Negocial/Substância Econômica como Fundamento/Manutenção do Lançamento
Fiscal”;
- “IV.5 - Da Existência do Propósito Negocial - Possibilidade do Efeito Fiscal do Ágio;
(Suposta) Empresa Veículo Constituída e Utilizada pelo Vendedor”;
- ‘IV.6 - Da Validade da Suposta "Empresa Veículo” ‘;
- “IV.9 - Da Correta Fundamentação Econômica do Ágio no Caso em Tela:
Expectativa de Rentabilidade Futura” (matéria já englobada no tema IV.8).

Contra as matérias não admitidas houve apresentação de Agravo (fls.
4.832/4.860), o qual restou rejeitado (fls. 4.910/4.936).
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

A PGFN ofereceu contrarrazões ao Apelo da contribuinte às fls. 4.945/4.963.
Em momento posterior, mais precisamente após a inclusão dos recursos em pauta
de julgamento e após a elaboração da minuta de voto, a contribuinte a contribuinte manifestou
sua desistência do Apelo, nos seguintes termos:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Recurso especial fazendário
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015)
e transcrito a seguir parcialmente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Fl. 4992
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Na prática, um bom exercício para se certificar da efetiva existência de
divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente na hipótese de comparação de decisões que, embora analisando uma mesma matéria,
apontam soluções jurídicas diversas em função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não
de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser
dirimido nessa Instância Especial.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Feitas essas considerações iniciais, passaremos a cotejar os acórdãos ora
comparados.
Nesse caso concreto, a ementa do julgado ora recorrido, no tocante à
desqualificação da multa de ofício, registra que afastada a acusação de simulação, impõe-se o
afastamento da multa qualificada.
E do voto condutor extrai-se o quanto segue:
(...)
Identificam-se, a princípio, quatro razões que justificaram a glosa da amortização de
ágio classificado pela Recorrente como rentabilidade futura, a saber: (i) a simulação por
meio da interposição da holding nas Bahamas CND HOLDINGS; (ii) a inexistência de
confusão patrimonial entre a investidora e a real investida; (iii) a inobservância da
residualidade no dimensionamento do ágio rentabilidade e (iv) parte do pagamento do
ágio ter sido feito com recursos de outra empresa do grupo. Sobre este último, consta
petição de desistência da parte da glosa efetuada sob este fundamento às fls. 2791 a
2792 juntada antes do julgamento de primeira instância.
(...)
4. Do descabimento da amortização de ágio rentabilidade futura no caso concreto
Trata-se de aquisição, pela Ambev Brasil Bebidas, de parte da Cervejaria CND,
localizada na República Dominicana, em parceria com a cervejaria local ELJ.
Optou-se, inicialmente, por uma estruturação societária em que a Ambev Brasil Bebidas
não se tornaria investidora direta da Cervejaria CND, mas sim por meio de outras 2
holdings em sequência: a primeira, localizada nas Bahamas (CND HOLDINGS), e a
segunda, na própria República Dominicana (CND TENEDORA). Após a Incorporação
da CND HOLDINGS, a Ambev Brasil Bebidas passou a ser investidora na Cervejaria
CND via CND TENEDORA.
Depreende-se dos autos que os dois laudos apresentados pela Recorrente – tanto o dito
“contábil” (Price Purchase Alocation), quanto o “fiscal”, avaliaram a Cervejaria CND a
mercado por metodologia do tipo fluxo de caixa descontado. Este valor serviu de base
para a aquisição da CND HOLDINGS, a qual, por sua vez, equivalia a 41,77% de
participação direta na Cevejaria CND.
O valor pago pela CND HOLDINGS que excedeu o valor patrimonial destas foi
registrado pela Ambev Brasil Bebidas integralmente como ágio rentabilidade futura.
Após a incorporação da CND HOLDINGS pela Ambev Brasil Bebidas, esta começou a
amortizar o ágio por ela classificado como rentabilidade futura.
É de se destacar ter inexistido, como bem relatado no Termo de Verificação Fiscal,
confusão patrimonial entre a real investidora Ambev Brasil Bebidas e a sua real
investida, a qual não poderia ser a CND HOLDINGS, dado ser esta apenas uma holding
sem substância interposta na operação. Logo, a incorporação da CND HOLDINGS não
poderia resultar amortização de ágio para fins fiscais, como também corretamente
concluiu a autoridade autuante:
(...)
A confusão patrimonial entre as reais investidora e investida na incorporação que resulta
na amortização de ágio é requisito necessário, conforme jurisprudência da e. 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, para serem reconhecidos os efeitos fiscais
desta operação, como se deduz dos julgados cuja ementa transcrevo a seguir:
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

(...)
Em relação ao descrito no Termo de Verificação Fiscal, apenas ressalvo que a real
investida não foi a CND TENEDORA, mas a própria Cervejaria CND. Tal ressalva,
contudo, em nada prejudica a fundamentação da autuação fiscal, a qual se encontra,
apesar disto, em consonância com a jurisprudência da e. Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
Assim, concluo que, seja por um raciocínio – o da inexistência de confusão patrimonial
entre reais investidora e investida – seja pelo outro – o da inobservância da
residualidade no registro do ágio –, ambos relatados no Termo de Verificação Fiscal,
embora merecendo pequenas ressalvas –, o ágio registrado pela sucedida pela
Recorrente não poderia ter sido amortizado nos termos do previsto nos art. 7o e 8o da Lei
9.532/97. Logo, corretas as adições efetuadas na autuação fiscal.
Julgo prejudicadas as demais alegações feitas no Recurso Voluntário quanto à
dedutibilidade do ágio amortizado.
5. Do afastamento da multa qualificada
A qualificação da multa resulta da acusação de ter a sucedida da Recorrente Ambev
Brasil Bebidas simulado a criação da CND HOLDINGS para ocultar o real negócio
jurídico celebrado e, assim, amortizar o ágio.
Não obstante as relevantes razões expostas pela d. Procuradoria da Fazenda Nacional
quanto à existência de simulação e de planejamento tributário abusivo, entendo não se
aplicarem tais figuras ao caso concreto, pelo que exponho a seguir.
Com a devida vênia, no mérito, há mais razões para aceitar que a CND HOLDINGS foi
criada nas Bahamas não apenas pela própria cervejaria dominicana ELJ, mas como
também em seu próprio interesse, com fins de reduzir a sua tributação sobre o ganho de
capital. Isto porque a República Dominicana tributa suas rendas em bases territoriais, o
que remete a tributação de rendas passivas em paraísos fiscais à regra CFC (Controlled
Foreign Corporation), sendo verossímil, portanto, a alegação de ter havido uma
redução no valor dos seus tributos devidos pela ELJ, nos termos do Recurso Voluntário.
Por isto, afasto a acusação de simulação.
Além disso, não vejo reestruturações societárias para amortizar ágio, em regra, como
aptas a produzirem os efeitos previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64, isto é,
impedir ou a retardar o conhecimento da real ocorrência do fato gerador pela autoridade
fiscal.
Isto porque amortizações de ágio possuem linhas próprias na DIPJ, as quais, se
devidamente preenchidas pelo contribuinte, permitem, por elas só, a detecção do indício
de irregularidade.
Sendo comuns os equívocos cometidos pelos contribuintes nas amortizações de ágio, a
simples informação em DIPJ já é fator altamente indiciante da irregularidade. Ou seja,
não é possível, ao final, fraudar amortização de ágio, ou sonegar por meio dela, apenas
se valendo de reestruturações societárias.
Diferente de planejamentos tributários artificiais e de difícil detecção – que demandam
cruzamento de informações diluídas em fontes de dados diversas, sendo necessária ou
uma denúncia ou a inteligência humana na atividade fiscal para serem indiciados –,
amortizações de ágio, quando sem elementos adicionais na conduta, não possuem o
efeito de “esconder” a ocorrência do fato gerador – o que se consegue via de regra por
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

meio de falsidade material, ideológica ou por meio de comportamento malicioso
enganador.
Ou seja, ainda que tivesse havido o dolo ou a má-fé na conduta dos Recorrentes em
simular um registro de ágio por meio da criação de uma holding dita sem substância, tal
não seria apto a produzir o resultado “atraso ou dificuldade”, o qual é elementar do tipo
infracional.
Assim, semelhantemente à figura do crime impossível do direito penal, não vejo como
admitir, de regra, a qualificação da multa nas deduções irregulares de ágio apenas pelo
fato das reestruturações societárias empregadas, por conta da inidoneidade do meio.
Ressalvo apenas que a comparação não tem qualquer pretensão em afastar possíveis
efeitos criminais conforme o previsto na Lei 8.137/90, mas apenas tratar aqui da
qualificação da multa.
Assim, afasto a qualificação da multa. Julgo prejudicadas as demais questões suscitadas
pela Recorrente neste tópico.

Como se percebe, o acórdão ora recorrido afastou a multa qualificada em razão da
descaracterização de existência de simulação na criação de empresa veículo (CND HOLDING)
pelos vendedores, que teriam interesse direto na sua utilização, evitando a tributação sobre o
ganho de capital apurado na operação.
Adicionalmente, cumpre notar que o julgado ainda reconhece que reorganizações
societárias capazes de gerar ágio por intermédio de holdings sem substância sequer se
enquadrariam nas hipóteses para a qualificação da multa previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.533), por sua vez, extrai-se o
quanto segue:
Voto vencido
(...)
No caso destes autos, a LEOVIN PARTICIPAÇÕES LTDA. constituiu "empresa veículo"
para a aquisição de participação societária na Recorrente. Analisando-se a operação em
sua integralidade, devidamente descrita no Termo de Verificação Fiscal, constata-se que
houve dispêndio pela aquisição da Recorrente, que posteriormente incorporou a
LEONVIN. Não há qualquer irregularidade nestas operações.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigos 248, da Lei n° 6.404/1976 e no artigo 20, do
Decreto n° 1.598/1976.
(...)
A transferência de ágio efetuada pela Recorrida - em operações societárias descritas no
relatório deste acórdão -, portanto, decorre da regular transferência de investimento em
observância a estas normas.
Ressalto que o artigo 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, ao tratar da confusão patrimonial
como condição da amortização do ágio não tem qualquer referência ao "investidor
original". A exigência legal é de investimento adquirido com ágio, que poderá ser
deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que detenha o
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida caso ocorra incorporação
reversa.
Ressalvo, por fim, que não vislumbro que o ágio gerado na operação acima referida é
intragrupo, como julgou a Turma a quo. Em que pese a capitalização da LEONVIN
tenha ocorrido quando as empresas estrangeiras já eram sócias desta pessoa jurídica, o
contexto desta capitalização é evidente para a aquisição de participação societária na
RENOSA, ora Recorrente.
Diante disso, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
contribuinte quanto ao ágio.
(...)
Multa Qualificada
O contribuinte pede não seja conhecido o recurso especial da Procuradoria, pois seria
necessária a reavaliação de prova dos autos. Entendo que o contribuinte não tem razão,
pois é possível aferir a legitimidade da imposição de multa qualificada, avaliando-se a
interpretação jurídica adotada pelo acórdão recorrido amolda-se à legislação. Assim,
conheço o recurso especial da Procuradoria, passando a analisar seu mérito.
(...)
De fato, o elemento doloso na conduta do agente é fundamental na identificação das
hipóteses dos artigos 71 a 73, para justificar a qualificação da multa de ofício. No
processo em análise, entendo não comprovado o intuito doloso, afinal, o contribuinte
agiu por entender de forma legítima, havendo ao menos dúvida razoável (ao tempo dos
fatos geradores) acerca da legalidade do ágio amortizado.
(...)
Voto vencedor
(...)
No caso em exame, coube à pessoa jurídica FORSAB suportar o sacrifício patrimonial
pela aquisição da participação societária no capital da fiscalizada. Nessa aquisição,
FORSAB arcou com despesa de ágio de R$ R$ 125 milhões. A vedação à influência
dessa despesa no lucro real apurado por Renosa é consequência da inexistência de
confusão patrimonial entre FORSAB e Renosa.
A alternativa que pareceu viável ao grupo FORSAB, para o propósito de se beneficiar
do ágio pago na aquisição de Renosa, foi a de constituir, em 10/12/2004, a empresa
veículo LEONVIN com capital social de R$ 1.000,00, aumentado, em 24/01/2005, no
montante expressivo de R$ 135.924.000,00. Importa considerar que as sócias no capital
de LEONVIN, ao tempo da aquisição das ações de Renosa, eram as pessoas jurídicas
Bebidas Latinas e Abacus, subsidiárias de FORSAB localizadas em Jersey, Ilhas do
Canal, paraíso fiscal reconhecido pela IN RFB n° 1.037/2010.
Nas circunstâncias comentadas, pareceu aos idealizadores do planejamento tributário
que seria legítima a dedução do ágio amortizado por Renosa, depois de incorporar a
empresa veículo. Nesse contexto, deve-se ressaltar a falta de propósito negocial, na
constituição de LEONVIN, sociedade formada entre pessoas físicas, uma delas o Sr.
Jobelino Vitoriano Locateli, que passou a administrá-la (após a transferência da
totalidade das quotas a BEBIDAS LATINAS e a ABACUS), juntamente com Ricardo
Torres de Melo (que já exercia a direção executiva da fiscalizada). Conforme aponta a
Fiscalização, LEONVIN não desenvolveu qualquer atividade operacional, prestando-se
exclusivamente ao objetivo de transportar para Renosa o ágio pago por FORSAB. Em
outras palavras, LEONVIN não tinha propósito econômico, revelando-se desprovida de
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

objeto social de fato. Sua função de mera empresa veículo é decorrência de um projeto
que unicamente visava a revestir a aparência de obediência aos requisitos da Lei n°
9.532/1997, para a dedução da amortização do ágio pago por FORSAB.
Consigne-se, ainda, que, com a incorporação de LEONVIN por Renosa, manteve-se o
cenário empresarial anterior ao da criação de LEONVIN, composto pelas pessoas
jurídicas Noroeste, FORSAB e Renosa. Isso reforça a percepção de que LEONVIN era
parte de um mecanismo exclusivamente montado para possibilitar a dedutibilidade da
amortização do ágio.
Cabe enfatizar que FORSAB, pessoa jurídica estrangeira, não podia diretamente gozar
da dedução do ágio, pois não se submete ao IRPJ previsto no ordenamento jurídico
pátrio. No entanto, a amortização do ágio que fora pago na aquisição de Renosa poderia
beneficiar o grupo investidor, sob o ponto de vista tributário, com a diminuição do IRPJ
da investida, desde que se concretizasse a confusão patrimonial entre esta e a
investidora, o que nunca esteve presente nos planos do investimento realizado.
(...)
Quanto à qualificação da multa de ofício, dê-se relevo à transferências da totalidade das
quotas de capital de LEONVIN, pouco mais de um mês após a constituição dessa
pessoa jurídica. Como já foi dito, seus fundadores eram pessoas físicas, que cederam
seus direitos societários às pessoas jurídicas estrangeiras BEBIDAS LATINAS e
ABACUS, ligadas ao grupo FORSAB. No entanto, em consulta ao Diário Oficial
Empresarial do Estado de São Paulo, página 40-117, de 05/04/2007, pode-se observar
que os beneficiários da redução de capital de R$ 2.900.000,00, aprovada pelas sócias
estrangeiras de LEONVIN, foram Jobelino Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de
Melo. Segundo a Fiscalização, essa publicação ocorreu sob a vigência da 3a Alteração e
Consolidação do Contrato Social, ou seja, quando não mais havia sócios pessoas físicas
no quadro societário, o que torna cristalino que BEBIDAS LATINAS e ABACUS eram
"empresas de papel", sem substrato econômico, da mesma forma que LEONVIN.
Por sua vez, o Acordo de Acionistas (firmado em 14/12/2004) e o Acordo de Joint
Venture (firmado em 13/12/2004), assinados pelos representantes de Refrigerantes
Noroeste, Forsab Investments e Renosa, não fazem nenhuma referência a LEONVIN
PARTICIPAÇÕES LTDA, entre as partes integrantes da pactuação, não obstante se
verifique o nome de LEONVIN na ata da reunião do Conselho de Administração da
fiscalizada e na Ata de Reunião do Conselho de Administração da sócia Refrigerantes
Noroeste S/A. Ainda na linha das conclusões da Fiscalização, corrobora a tese de que
LEONVIN não passava de uma empresa fictícia o fato de não constar, em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP - durante toda sua
existência, nenhum registro relativo a segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, quer sejam empregados ou contribuintes individuais. Vale
dizer, LEONVIN não informou fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, não obstante a previsão do parágrafo único da cláusula 10 de seu Contrato Social,
que assim dispunha: "O Diretor receberá um pro labore, fixado por deliberação dos
sócios titulares de quotas que correspondem a mais que metade do capital social."
Nesse cenário, depreende-se que Jobelino Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de Melo
jamais prestaram serviços a LEONVIN, por um motivo óbvio: LEONVIN nunca
existiu, de fato. Reforça tal dedução o fato de que, no ano-calendário de 2006, um ano
depois de ter realizado um investimento de R$ 135 milhões, LEONVIN transmitiu para
Receita Federal duas Declarações de inatividade.
O Ato de Concentração - AC n° 08012.000240/2005-08, publicado no DOU de
10/01/2005, bem como o Acordo de Acionistas e o Acordo de Joint Venture, acima
citados, traduzem que a verdadeira investidora era a pessoa jurídica estrangeira
FORSAB. E mais: inequivocamente demonstram, juntamente com os demais elementos
fáticos aqui mencionados, que a criação e o emprego de LEONVIN, na arquitetura
societária engendrada, constituíram um mecanismo concebido para forjar a aparência de
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

negócios reais com o fim de possibilitar a dedução do ágio amortizado, na determinação
do lucro real de Renosa.
Sem dúvida, a arquitetura societária engendrada não tinha propósito negocial. Os
articuladores de todo o esquema montado buscaram um único fim, ao tecerem tal
arranjo: reduzir ilicitamente o IRPJ e a CSLL, lançando mão de um contrato de
sociedade para ser utilizado com a intenção de atestar a existência jurídica da empresa
veículo, malgrado despida de propósito econômico. Esse contrato, juntamente com
documentos da escrituração, foram apresentados à Fiscalização com vistas à
comprovação da regularidade da dedução do ágio amortizado. Por conseguinte,
assevera-se que seu uso serviu à finalidade de dar uma aparência de legalidade a um
fato que não o é, pois a redução dos tributos registrada, nas declarações da fiscalizada,
em razão da despesa de amortização desse ágio, não tem o amparo da lei.
À vista do exposto, sustenta-se que a introdução da empresa veículo, na arquitetura
societária montada, configura ato de execução de uma prática juridicamente reprovável,
que objetivava modificar as características dos fatos geradores de IRPJ e CSLL,
concretizando-se tal empreitada ilícita com a geração e contabilização da despesa de
amortização do ágio, influenciando indevidamente os resultados tributáveis.
Nessa toada, pode-se assegurar a ocorrência da prática de FRAUDE, conforme artigo 72
da Lei n° 4.502/1964, estando visível o dolo, uma vez constatada, como de fato se
constata, a vontade livre de realizar a conduta típica, bem com a demonstração de que
os responsáveis agiram com consciência da ação típica e do resultado juridicamente
desvalorado, consistente na redução ilícita da base tributável do IRPJ e da CSLL,
motivo por que se deve aplicar a multa qualificada prevista no artigo 44, § 1°, da Lei n°
9.430/1996, para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de 2007.
No mesmo rumo, também é inequívoca a prática de SONEGAÇÃO prevista no artigo
71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964, porquanto comprovada a ação dolosa de parcialmente
impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, das circunstâncias
materiais dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL, já que apresentou ao Fisco
declarações calcadas em circunstâncias fáticas inverídicas: a aquisição das ações de
Renosa por LEOVIN (principalmente) e a transferência das quotas de LEOVIN para
BEBIDAS LATINAS e ABACUS.
Tanto a aquisição das ações de Renosa por LEOVIN como a transferência das quotas de
LEOVIN para BEBIDAS LATINAS e ABACUS perfazem um complexo de negócios
irreais, concebidos no interior de um planejamento tributário levado a cabo com a
apresentação ao Fisco das declarações de tributos calculados sob a influência indevida
do ágio amortizado.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial fazendário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Verifica-se, contudo, que nesse julgado a multa qualificada foi mantida em face
de circunstância que envolveu constituição não só de empresa veículo, mas de transferência de
ágio por parte dos compradores (investidores estrangeiros), tendo sido estes fatos determinantes
para a manutenção da multa qualificada, mas que aqui não se fazem presente, prejudicando o
conhecimento recursal.
Melhor sorte não assiste ao segundo paradigma (Acórdão no 1101-000.899), que
manteve a qualificação da multa naquele caso em razão da constituição, pelos compradores, de
empresa veículo, o que coloca tal julgado, conforme visto, em um plano fático distinto deste caso
concreto. Confira-se, pois, os seguintes excertos deste precedente:
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

(...)
E, ao longo de todo seu arrazoado, a autoridade lançadora destacou que a AVERDIN
criou nas empresas veículo APENINA e MKV o patrimônio necessário para que estas
adquirissem a LISTEL e nelas restasse registrado o ágio pago nesta operação. Nas
palavras da Fiscalização, em 01/06/1999 a AVERDIN detinha, direta ou indiretamente,
controle de 100% do capital da LISTEL.
Assim, com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo APENINA e
MKV realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após a extinção, apenas, de
APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A investidora original, AVERDIN, que
efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu ativa e, inclusive, mantendo em seu
patrimônio o investimento feito na LISTEL, por seu valor majorado pelo ágio pago.
Esta a razão, portanto, para a Fiscalização concluir que a operação entre LISTEL,
APENINA e MKV ocorreu em circuito fechado. O adquirente, terceiro estranho à
investida, nesta operação, é a AVERDIN, representante no Brasil do Grupo BellSouth,
como demonstrado no organograma societário de fl. 1256, citado pelo I. Relator.
(...)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. O procedimento
aqui realizado não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio de modo que ao final dos procedimentos realizados, com a
incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da participação societária
adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora original, diversamente do que
cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida, LISTEL, somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a extinção da investidora original (AVERDIN), mediante incorporação,
fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse evidenciado
apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei n° 9.532/97.
(...)
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por entender que
o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar uma vultosa
exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não mereça prosperar, os
fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram criadas apenas para
receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da LISTEL, a qual migrou do
controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle direto desta após as
incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aq'; em debate. Nas palavras da
Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA pela LISTEL não alterou a
composição do capital social da incorporadora, já que as participações daquelas duas
no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que, infringe os incisos II e IV
do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72 da Lei n°
4.502/64. Assim, a multa qualificada deve subsistir.

Fl. 5000
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Recurso especial da contribuinte
O recurso especial é tempestivo.
Considerando, porém, o referido pedido de desistência manifestado pelo
contribuinte, o conhecimento recursal resta prejudicado nos termos do RICARF.
Quanto ao cancelamento das multas de ofício e isolada, entendo que, nesse caso
concreto, cabe à Unidade de Origem verificar o cumprimento ou não da anistia condicionada
prevista no referido art. 25, § 9o-A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pelo artigo 2o da Lei no
14.689/2023, notadamente porque o presente Julgador não tem como afirmar a não aplicação da
exceção prevista no art. 15 desta mesma lei.

Conclusão
Em face do exposto, tanto o recurso especial fazendário quanto o recurso especial
da contribuinte não devem ser conhecidos.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com os fundamentos do I. Relator para NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O exame de admissibilidade concluiu que haveria divergência jurisprudencial
porque:
Tanto o acórdão recorrido, quanto os 2(dois) paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Nos 2(dois) paradigmas, verifica-se a situação de não admissão da existência de
qualquer tipo de intermediação de pessoa pessoa jurídica (empresa veículo), de forma a
se aproveitar de ágio transferido de uma aquisição anterior, ou seja quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento.
Neste contexto, tais paradigmas mantiveram a qualificação da multa de ofício em 150%
por divisarem uma intenção dolosa de alteração das características do fato gerador, na
medida em que foi construído uma sequência de operações com determinada feição
(utilizando-se de empresa veículo, sem propósito negocial), mas que seu uso serviu com
a “finalidade de dar uma aparência de legalidade a um fato que não o é” (paradigma 1);
ou para “construir-se um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos” (Paradigma 2).
De outro lado, no acórdão recorrido, defende-se também indedutibilidade do ágio em
condições similares aos paradigmas, ou seja em face da necessidade de haver "confusão
patrimonial", mediante operações de incorporação entre real investidora e real investida,
e assim desconsiderou o ágio transferido através de empresa “veículo” ou de
“passagem” (CND Holdings) e de vida efêmera.
Porém, segundo este julgado tais constatações seriam insuficientes para caracterizar
qualquer irregularidade que desse azo ao intuito doloso ou cometimento de fraude ou
simulação e, consequentemente, o cabimento da aplicação da multa qualificada, uma
vez que o meio pelo qual o ágio foi gerado e deduzido não foi oculto por nenhum ato
praticado pelo contribuinte, não cabendo imputação de dolo por meio de
“inidoneidade do meio”. Aduziu ainda que seria uma impossibilidade tal imputação
nos casos de emprego de reestruturações societária, “o que se consegue via de
regra por meio de falsidade material, ideológica ou por meio de comportamento
malicioso enganador”. (destaques do original)
Para caracterização de divergência jurisprudencial no âmbito da legislação que
impõe qualificação da penalidade, porém, é necessário que os casos comparados se alinhem
quanto às características principais das condutas que motivaram a punição e a decisão quanto ao
seu cabimento, sob pena de esta instância especial se prestar a definir, apenas, a solução do caso
concreto.
Nos termos do exame de admissibilidade, as operações analisadas nos três
acórdãos comparados se assemelhariam por haver transferência de ágio e interposição de
empresa “veículo” ou “de passagem”. E, neste contexto, o acórdão recorrido, distintamente dos
demais, teria invocado o fato de que não foi oculto por nenhum ato praticado pelo contribuinte,
não cabendo imputação de dolo por meio de “inidoneidade do meio”, para assim afastar a
qualificação da penalidade.
Contudo, como se vê no voto condutor do acórdão recorrido, outras circunstâncias
específicas da operação aqui confrontada foram determinantes para a redução da penalidade
aplicada:
5. Do afastamento da multa qualificada
A qualificação da multa resulta da acusação de ter a sucedida da Recorrente Ambev
Brasil Bebidas simulado a criação da CND HOLDINGS para ocultar o real negócio
jurídico celebrado e, assim, amortizar o ágio.
Não obstante as relevantes razões expostas pela d. Procuradoria da Fazenda Nacional
quanto à existência de simulação e de planejamento tributário abusivo, entendo não se
aplicarem tais figuras ao caso concreto, pelo que exponho a seguir.
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Com a devida vênia, no mérito, há mais razões para aceitar que a CND HOLDINGS
foi criada nas Bahamas não apenas pela própria cervejaria dominicana ELJ, mas
como também em seu próprio interesse, com fins de reduzir a sua tributação sobre
o ganho de capital. Isto porque a República Dominicana tributa suas rendas em
bases territoriais, o que remete a tributação de rendas passivas em paraísos fiscais
à regra CFC (Controlled Foreign Corporation), sendo verossímil, portanto, a
alegação de ter havido uma redução no valor dos seus tributos devidos pela ELJ,
nos termos do Recurso Voluntário. Por isto, afasto a acusação de simulação.
Além disso, não vejo reestruturações societárias para amortizar ágio, em regra, como
aptas a produzirem os efeitos previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/643, isto é,
impedir ou a retardar o conhecimento da real ocorrência do fato gerador pela autoridade
fiscal. Isto porque amortizações de ágio possuem linhas próprias na DIPJ, as quais, se
devidamente preenchidas pelo contribuinte, permitem, por elas só, a detecção do indício
de irregularidade. Sendo comuns os equívocos cometidos pelos contribuintes nas
amortizações de ágio, a simples informação em DIPJ já é fator altamente indiciante da
irregularidade. Ou seja, não é possível, ao final, fraudar amortização de ágio, ou sonegar
por meio dela, apenas se valendo de reestruturações societárias.
Diferente de planejamentos tributários artificiais e de difícil detecção – que demandam
cruzamento de informações diluídas em fontes de dados diversas, sendo necessária ou
uma denúncia ou a inteligência humana na atividade fiscal para serem indiciados –,
amortizações de ágio, quando sem elementos adicionais na conduta, não possuem o
efeito de “esconder” a ocorrência do fato gerador – o que se consegue via de regra por
meio de falsidade material, ideológica ou por meio de comportamento malicioso
enganador.
Ou seja, ainda que tivesse havido o dolo ou a má-fé na conduta dos Recorrentes em
simular um registro de ágio por meio da criação de uma holding dita sem substância, tal
não seria apto a produzir o resultado “atraso ou dificuldade”, o qual é elementar do tipo
infracional.
Assim, semelhantemente à figura do crime impossível do direito penal, não vejo como
admitir, de regra, a qualificação da multa nas deduções irregulares de ágio apenas pelo
fato das reestruturações societárias empregadas, por conta da inidoneidade do meio.
Ressalvo apenas que a comparação não tem qualquer pretensão em afastar possíveis
efeitos criminais conforme o previsto na Lei 8.137/90, mas apenas tratar aqui da
qualificação da multa.
Assim, afasto a qualificação da multa. Julgo prejudicadas as demais questões suscitadas
pela Recorrente neste tópico. (destacou-se)
A PGFN, de seu lado, para alinhar os casos, se limita a referir o segundo
fundamento acima apresentado para afastar a qualificação da penalidade, e nada diz acerca de os
paradigmas - 9101-003.533 e 1101-000.899 – apresentarem circunstâncias que os alinhassem ao
primeiro fundamento, qual seja, o interesse da alienante do investimento em interpor a pessoa
jurídica entre a investida e a real investidora originária. De outro lado, os excertos transcritos
acerca da artificialidade das pessoas jurídicas interpostas nos paradigmas indicam, apenas, o
interesse dos adquirentes neste agir.
Veja-se, inclusive, que a PGFN invoca, no mérito de seu recurso especial, as
circunstâncias fáticas específicas da operação em comento para desmerecer a conclusão de que a
pessoa jurídica interposta seria uma imposição dos alienantes:
Entretanto, não houve ilações, por parte da autoridade fiscal ou da DRJ, mas a análise
dos fatos, dos documentos e das próprias alegações e justificativas apresentadas pela
contribuinte, a respeito do negócio que originou o “Ágio CND”. Com efeito, ao ler o
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

TVF e o acórdão proferido pela DRJ, encontram-se diversos indícios e fundamentos
para caracterizar a artificialidade na utilização da CND HOLDINGS e,
consequentemente, a qualificação da referida pessoa jurídica como mera empresa
veículo. Nesse ponto, cumpre salientar que o uso de provas indiciárias é rotineiro em
julgamentos, no CARF, que envolvem planejamento tributário, apesar de a contribuinte
tentar desqualificar esse tipo de provas. Conforme visto anteriormente, as provas
indiciárias são, sim, válidas e até mesmo indispensáveis, quando se trata de casos de
planejamento tributário em que se constate a existência atos ou negócios simulados e
dissimulados – como o que se verifica no presente processo administrativo.
Feitas essas considerações, vejamos os demais indícios e elementos probatórios que
lastrearam a acusação fiscal e a decisão recorrida.
O primeiro grupo de indícios diz respeito ao interesse na criação e inserção da CND
HOLDINGS na estrutura societária da ELJ, antes de efetivar a alienação para a ABB.
Segundo a tese da contribuinte, a CND HOLDINGS seria resultado de uma
“imposição” da vendedora ELJ, sob a qual a ABB não teve nenhuma ingerência.
Mais precisamente, a versão da contribuinte é que sua pretensão era comprar a
participação acionária na CND, mas a ELJ impôs que o negócio fosse realizado via
aquisição de ações da CND HOLDINGS. Assim, a contribuinte teria aceitado a
estrutura societária formatada pela ELJ, que, três dias antes do fechamento do negócio,
transferiu as ações objeto da venda para a CND HOLDINGS e, subsequentemente,
alienou as ações da CND HOLDINGS para a ABB.
Conforme visto acima, havia uma cláusula contratual que determinava a entrega das
ações da CND para a TENEDORA CND, após a ABB ter adquirido a participação na
CND HOLDINGS, ou seja, já estava previamente definido que a CND HOLDINGS não
ficaria com as ações da CND. Isso consiste em um forte indício de que a CND
HOLDINGS era totalmente desnecessária para a concretização do negócio, uma
vez que o contrato definia que a estrutura final seria a TENEDORA CND
controlando as ações da CND. Nesse cenário, fica difícil entender qual seria a
motivação da ELJ para “impor” à ABB que a aquisição da CND ocorresse via
CND HOLDINGS. Qual o sentido de “impor” a utilização da CND HOLDINGS,
quando se sabia que o controle das ações da CND ficaria com a TENEDORA
CND? Afinal, qual seria a vantagem negocial ou o proveito em favor da ELJ, para
“impor” essa formação para o negócio?
Do lado da ABB, a vantagem fiscal está bastante clara. Ora, com a utilização da CND
HOLDINGS, o ágio correspondente à operação foi registrado pela ABB tendo como
contrapartida o investimento na CND HOLDINGS. Assim, para que houvesse o
aproveitamento fiscal do ágio, bastou que a ABB incorporasse a CND HOLDINGS,
uma pessoa jurídica inoperante e sem qualquer relevância, que poderia ser extinta a
qualquer momento. Por outro lado, a ELJ não teve qualquer benefício direto com a
utilização da CND HOLDINGS para concretizar o negócio, mas a contribuinte insiste
em afirmar que a ELJ foi quem “impôs” a criação e inserção da CND HOLDINGS para
efetivar a venda da CND.
[...] (destacou-se)
Nestes termos, a PGFN demanda desta instância especial a avaliação de provas
que desqualifiquem o primeiro fundamento do acórdão recorrido para afastamento da multa
qualificada, a confirmar que não basta, aqui, decidir sobre o cabimento da majoração quando não
foi oculto por nenhum ato praticado pelo contribuinte, não cabendo imputação de dolo por meio
de “inidoneidade do meio”.
Em tais circunstâncias o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, desnecessário se mostra apreciar a alegação de perda de objeto do recurso
especial fazendário, apresentada pela Contribuinte na petição de 02/02/2024 porque, não
restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, já se evidencia que deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O recurso especial da Contribuinte, por sua vez, embora admitido parcialmente,
foi objeto de desistência apresentada depois da inclusão do processo em pauta de julgamento. Na
petição apresentada em 02/02/2024, a Contribuinte conclui:
13. Diante do exposto, demonstrada a aplicabilidade do artigo 25, parágrafo 9o-A, do
Decreto no 70.235/1972, incluído pelo artigo 2o da Lei no 14.689/2023, ao caso concreto,
requer-se a desistência total do Recurso Especial interposto pela Requerente no presente
processo administrativo e, consequentemente, que seja acolhida a presente manifestação
para o imediato cancelamento das multas de ofício e isolada ora exigidas.
O exame de admissibilidade havia dado seguimento à matéria Da Inexistência de
Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de
Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização”, a qual, como bem exposto pelo I. Relator na
sessão de julgamento, apresenta contornos que este Colegiado, recorrentemente, compreende
como não caracterizadores de divergência jurisprudencial3. O mesmo não se verifica com
respeito à matéria que unificou os tópicos “IV.12 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa
Isolada após o Encerramento do Ano-calendário” e “IV.13 - Da Impossibilidade de Cumulação
da Multa Isolada com a Multa de Ofício” e “IV.14 - Da Necessidade de se Observar o Princípio
da Consunção: Impossibilidade de Cobrança da Multa Isolada”, em regra admitida por este
Colegiado.

3 Neste sentido o recente Acórdão no 9101-006.374.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Ocorre que a exigência principal, a multa de 75% e as multas isoladas aplicadas
em face das estimativas não recolhidas em razão da mesma infração que motivou a exigência
principal, foram mantidas por voto de qualidade no recorrido, que assim dispôs:
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a ao seu patamar ordinário de 75%. Vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, que mantinha a qualificação da multa. Mantidas, por voto de
qualidade, as glosas de dedução de ágio e a concomitância da multa isolada com a
multa de ofício. Vencidos, neste quesito, os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e André Severo Chaves
(Suplente convocado). Mantida, por unanimidade, a incidência dos juros sobre a multa
de ofício em caso de inadimplência. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
(negrejou-se)
Daí porque a Contribuinte entendeu preferível firmar as condições para
definitividade do acórdão recorrido quanto àqueles pontos decididos por voto de qualidade e,
assim, pretender a extinção das multas de ofício e isoladas nos termos do artigo 25, parágrafo 9o-
A, do Decreto no 70.235/72, incluído pelo artigo 2o da Lei no 14.689/2023.
Primeiramente observe-se que apenas as multas isoladas foram submetidas à
apreciação desta instância especial. E, mesmo quanto a estas, a desistência manifestada pela
Contribuinte desconstitui a competência de julgamento pretendida com o recurso especial
interposto, ainda que eventualmente atendidos os requisitos para seu conhecimento. Neste
sentido é o disposto no atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para
que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da
decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as
providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso
da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720119/2017-33

Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência
de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.
Nestes termos, diante da hipótese de desistência total do crédito tributário em
litígio nesta instância especial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, - ou
seja, desistência em face de recurso do sujeito passivo - cumpre a este Colegiado apenas
encaminhar os autos à unidade de origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao
CARF.
Frente à desistência manifestada, portanto, este Colegiado deixa de ter
competência para se pronunciar acerca do pedido de que seja acolhida a presente manifestação
para o imediato cancelamento das multas de ofício e isolada ora exigidas. A interessada deve
dirigir seu pedido à autoridade competente da unidade de origem para a qual os autos devem ser
encaminhados, com vistas às providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
Anote-se, ainda, a circunstância de a definitividade do acórdão recorrido,
condição expressa no § 9o-A inserido no art. 25 do Decreto no 70.235/72 pelo art. 2o da Lei no
14.689/2023 somente se verificar a partir da deliberação deste Colegiado em negar conhecimento
ao recurso especial da Contribuinte em face da desistência manifestada. Antes disso, a decisão
favorável à Fazenda Nacional, por voto de qualidade, estava pendente de recurso e não havia se
tornado definitiva. Logo, enquanto este Colegiado tinha a possibilidade de deliberar acerca das
multas isoladas em questão, não estava presente a definitividade que permitiria cogitar da
exclusão da penalidade que passou a estar prevista em lei. Somente com a desistência, que impõe
a este Colegiado negar conhecimento ao recurso especial, constitui-se a definitividade – caso
este acórdão não seja embargado - que a Contribuinte invoca para o imediato cancelamento das
multas isolada ora exigidas. Daí a incompatibilidade entre a desistência manifestada e a
pretensão de que este Colegiado se manifeste sobre tal pedido.
Estas as razões para, apenas, NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte em face da desistência manifestada.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 5007
DF CARF MF
Original